Tribunal: TJMT
Processo: 1022349-65.2021.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022349-65.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[DIEGO PEREIRA DE IGREJA - CPF: 053.226.721-41 (ADVOGADO), ALEXANDRO LOPES DA SILVA - CPF: 007.167.451-94 (INTERESSADO), JUÍZO PLANTONISTA DA COMARCA DE NOVA MUTUM (IMPETRADO), DIEGO PEREIRA DE IGREJA - CPF: 053.226.721-41 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXANDRO LOPES DA SILVA - CPF: 007.167.451-94 (PACIENTE), DANIEL VITOR DE SOUZA SILVA - CPF: 119.796.954-31 (TERCEIRO INTERESSADO), JANIELSON CARDOSO ALVES - CPF: 017.566.783-75 (TERCEIRO INTERESSADO), DIONATAS MACHADO BARBOSA - CPF: 067.019.681-98 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGA, ASSOCIAÇÃO PARA O CRIME DE TRÁFICO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO –
PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – REVOGAÇÃO –
1
.

NEGATIVA DE AUTORIA
- NECESSIDADE DE ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA – VIA ELEITA INADEQUADA - ENUNCIADO N. 42 TCCR/TJMT - TESE NÃO CONHECIDA
2.

AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO DECRETO CAUTELAR
(ART. 312, DO CPP)
– IMPROCEDÊNCIA
– 13 PORÇÕES DE
PASTA-BASE DE COCAÍNA
– ARTEFATO BÉLICO, MUNIÇÕES E VALOR EM ESPÉCIE (R$ 739,00)
–
REITERAÇÃO DELITIVA – EVIDENTE NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
–
3
.
OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE NÃO CULPABILIDADE.
IMPERTINÊNCIA.
PRISÃO DE NATUREZA CAUTELAR. ASSENTO CONSTITUCIONAL.
4.

CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS
. IRRELEVÂNCIA NO CASO. PREDICADOS POR SI SÓ INCAPAZES DE OBSTAR A SEGREGAÇÃO.
ENUNCIADO N
º. 43 TCCR/TJMT
–

5
.

MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO
– DESCABIMENTO –
HIGIDEZ DO DECRETO PREVENTIVO – INSUFICIÊNCIA OU INADEQUAÇÃO PARA ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA
–

ORDEM
EM PARTE CONHECIDA
E, NESSA EXTENSÃO,
DENEGADA, DE ACORDO COM O PARECER
DA PGJ
.

1.
É inviável debater a negativa de autoria em
Habeas Corpus
, dada a natureza do
mandamus,
que não admite dilação probatória, tampouco, exame aprofundado de provas ou análise de elementos de convicção própria do processo de conhecimento.
Enunciado nº. 42
da
Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
ad litteram:
“
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
”;

2.
Não há que se falar em falta dos requisitos do decreto preventivo (art. 312, do CPP), se o
decisum
estiver devidamente
alicerçado na apreensão de 13 porções de entorpecente ilícito (pasta-base de cocaína), além de artefato bélico (um revólver), quatro munições e valor em espécie (R$ 739,00),
bem como na reiteração delitiva do paciente, caso em que, a prisão preventiva revela-se devidamente justificada para a garantia da ordem pública.

3.

Desde
que decretada pela autoridade judiciária competente, mediante ordem escrita, à luz das hipóteses previstas no art. 312 c/ art. 313 do CPP, e com fundamento em prova da materialidade e indícios concretos e suficientes de autoria, a prisão preventiva não ofende

o princípio constitucional da presunção de não culpabilidade
(art. 5º, inc. LVII e LXI, da CF)
.

4.
Solitários predicados pessoais favoráveis, mesmo quando comprovados, não se mostram suficientes para causar a revogação da medida extrema de restrição de liberdade. Inteligência do Enunciado nº. 43 TCCR/TJMT.

5.
Demonstrada a necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública, não há que se cogitar de aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, por se revelarem inadequadas ou insuficientes diante da reiteração delitiva do paciente; além disso, conforme o art. 282, inciso I do CPP, não há amparo legal para tal substituição.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido de liminar, impetrado em favor de
Alexandro Lopes da Silva,
que alega sofrer coação ilegal e aponta como autoridade coatora o
MM. Juiz Plantonista da 2ª Vara Criminal da Comarca de Nova Mutum/MT
.

Aduz o impetrante que o paciente foi preso em
flagrante
em 8.12.2021, pela suposta autoria dos crimes de
Tráfico de droga
,
Associação para tal fim
(art. 33,
caput
, e art. 35 da Lei nº. 11.343/06) e
Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido
(art. 14, Lei nº. 10.826/2003), sendo a prisão homologada e
convertida
em
preventiva
durante a “
Audiência de Custódia
”.

Em linhas gerais, almeja a
revogação
da custódia imposta ao paciente, alicerçada na

1.
Falta de indícios de autoria;
2.
Ausência de requisitos do decreto cautelar (art. 312 do CPP);
3.
Ofensa ao princípio da presunção de inocência
4.
Existência de predicados pessoais favoráveis; e por fim, 5
.
Suficiência de medidas cautelares mais brandas.

Desta forma, pleiteou a concessão da ordem, em
liminar
, para que fosse
revogada a prisão cautelar
ou,
subsidiariamente
, que fossem impostas medidas cautelares mais brandas
.

No
mérito
, visou a confirmação da ordem
(ID
112687495
).

Anexou documentos sob ID
112687499 a 112688952
.

A liminar foi
indeferida
em ID
113103996
.

As informações judiciais estão nos autos (ID
113868685).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, opinou pela
denegação
da ordem, sintetizando seu posicionamento nos termos do sumário que segue (ID
114334954
):

“HABEAS CORPUS CRIMINAL – ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – DECISÃO PELA PRISÃO PREVENTIVA. Mérito. Da fundamentação na decisão que arbitrou a prisão preventiva do paciente – existência de requisitos: Existência do
fumus comissi delicti e Periculum libertatis
– ordem pública evidenciada pela quantidade de drogas e risco de reiteração delitiva - pena máxima cominada em abstrato do crime cometido acima dos 4 anos – existência do requisito do art. 313, I, do CPP – Inviável, com efeito, a fixação de medidas cautelares diversas da prisão, ante a necessidade da manutenção do decreto prisional - tese que necessita de análise fático-probatória não comporta a via estreita de
habeas corpus
- fundamentação existente, correta e idônea da decisão pela prisão preventiva – improcedência do pedido do impetrante.
Parecer pela não concessão do Habeas Corpus”
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Cuiabá, 18 de janeiro de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022